Tribunal: TJBA
Processo: 8059984-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059984-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TERESA MARIA CUNHA DE MORAES Advogado(s): MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. LEI Nº 13.606/2018. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O instituto da Exceção de Pré-Executividade, amplamente admitido pela doutrina e jurisprudência pátria, revela-se como via processual adequada para a veiculação de questões de ordem pública. Na esteira do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida que tem origem em crédito rural não se configura como mera faculdade da instituição financeira credora, mas sim como um direito subjetivo do devedor, desde que observados os termos e as condições estabelecidas na legislação correlata, conforme expressamente positivado na Súmula 298 do STJ, que estabelece uma clara regra de interpretação para os contratos de financiamento agrícola em situações de dificuldade econômica ou climática. A negativa imotivada ou a inércia em proceder ao alongamento, quando cabível, afeta diretamente a exigibilidade do título que embasa a execução. O direito à renegociação da dívida de crédito rural encontra-se expressamente previsto no artigo 36 da Lei nº 13.606/2018. A análise acurada e detalhada da documentação acostada pela Agravante demonstra, de forma incontroversa, o preenchimento de todos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo diploma legal para a concessão do alongamento da dívida. A Cédula de Crédito Rural pignoratícia foi contratada em 05 de dezembro de 2012, enquadrando-se, portanto, no limite temporal estabelecido pela Lei nº 13.606/2018. Ademais, foi comprovada a emissão de decretos de estado de emergência por estiagem no Município de Iuiu/BA, local da propriedade rural, o que, por expressa previsão legal contida no parágrafo 2º do artigo 36, dispensa a demonstração individualizada e probatória do efetivo prejuízo sofrido pela devedora em seu empreendimento. Por fim, restou demonstrado que a Agravante formalizou o requerimento administrativo de renegociação da dívida junto à instituição financeira em 14 de abril de 2016, cumprindo, assim, o prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da entrada em vigor da Resolução CMN nº 4.660/2018, estabelecido pela legislação para a adesão ao alongamento, e o fez em data anterior ao vencimento da obrigação, que foi prorrogado contratualmente para 05 de dezembro de 2024. A comprovação integral de tais elementos fáticos e legais, por meio de prova pré-constituída, confere à Agravante o direito subjetivo à renegociação, o que fulmina a exigibilidade do título que embasa a execução, impondo-se a cassação da decisão agravada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8059984-84.2025.8.05.0000, de Salvador-BA, em que figura como agravante, TERESA MARIA CUNHA DE MORAES e agravado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, conhecer o Agravo de Instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3